Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-86.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEIS. MULTA. PREVISÃO ESPECÍFICA. CLÁUSULA PENAL GENÉRICA. INDEVIDA. BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Teses não discutidas na sentença recorrida não podem ser invocadas em grau recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil.
2. O mero tratamento psiquiátrico não permite concluir haver incapacidade civil no momento da citação, à míngua de prova de que a parte não se encontrava no exercício pleno de seus direitos.
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento do processo, na forma do art. 355, II, do CPC, quando a parte, devidamente citada, deixa de contestar o pedido inicial.
4. É indevida a imposição de multa prevista em cláusula penal genérica, quando prevista penalidade específica no contrato de locação para o caso de atraso no pagamento dos aluguéis, sob pena de duplo sancionamento pela mesma conduta (bis in idem), em flagrante violação ao princípio da boa-fé contratual (art. 422, do CC).
5. Recurso da ré parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Recurso da autora conhecido e não provido.